Tribunal: TJDFT
Processo: 0701605-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. TRÊS APELAÇÕES. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADES MILITARES. INCIDENTE DURANTE A ATIVIDADE CASTRENSE. LESÕES PERMANENTES NO JOELHO ESQUERDO. INVALIDEZ PERMAMENTE POR ACIDENTE (IPA). NÃO CABIMENTO. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA (IFPD). CABIMENTO. VALOR DA COBERTURA. INTEGRAL. INÍCIO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS DAS RÉS IMPROVIDOS.
1. Três apelações, a primeira interposta pelo autor, militar reformado do Exército Brasileiro e beneficiário de seguro de vida em grupo, e as duas demais, pelas rés, cosseguradoras, contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, visando a cobrança de indenização securitária, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para “CONDENAR as rés solidariamente ao pagamento do percentual de 5% do valor da indenização referente à invalidez permanente por doença” (IFPD), “constante da apólice vigente à época da declaração de invalidade, qual seja 28/06/2018, a ser apurado em sede de liquidação de sentença. Sobre o valor apurado deverá incidir correção monetária pelo INPC, a contar do reconhecimento da incapacidade (28/06/2018) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação”.
2. Prejudicial de prescrição afastada. 2.1. Nos moldes dos enunciados 101 e 278 da Súmula do STJ, o prazo prescricional para ajuizamento da ação de indenização é de 1 (um) ano, o qual começa a fluir a partir da ciência inequívoca, pelo segurado, da sua incapacidade laboral. A par disso, se o segurado teve ciência de sua incapacidade definitiva para as atividades militares em 24/9/2018 e o ajuizamento da ação de conhecimento em análise ocorreu em 28/1/2019, é certo que foi observado o prazo prescricional para exercício do direito de ação, razão pela qual não há falar em prescrição da sua pretensão de cobrança de indenização securitária.
3. A relação jurídica havida entre as partes é típica relação de consumo, nos termos do art. 3o, §2o, do CDC, sujeitando-se, pois, à intervenção do Poder Judiciário sempre que seus contratos estabeleçam prestações desproporcionais ou excessivamente onerosas ao consumidor, conforme o disposto no art. 6o, V, do CDC.
4. Do mérito. 4.1. A controvérsia dos autos gravita em torno da pretensão do autor, ex-militar, de receber o pagamento do prêmio estipulado em contrato de seguro firmado entre as partes, por força de sua incapacidade permanente para o exercício de suas atribuições nas fileiras do Exército Brasileiro. 4.2. Deve se ter em mente que a análise das cláusulas deste contrato deve ser feita de modo a não se perder de vista o princípio do pacta sunt servanda, bem como o princípio da autonomia da vontade das partes pactuantes no momento da assinatura do acordo.
5. O seguro de vida em grupo, do qual o autor é beneficiário, comprova que a relação contratual securitária entabulada entre as parte prevê cobertura para o caso de invalidez funcional permanente total por doença e, conforme salientado, tratando-se de contrato de seguro celebrado em razão de atividade militar, uma vez comprovada a patologia incapacitante para aquela atividade específica, exsurge o dever de indenizar. 5.1. A sentença proferida perante a 14a Vara federal, que declarou o direito do autor à reforma, autos 0070482-65.2015.4.01.3400, concluiu que a doença que acometeu o autor decorreu da atividade militar. Veja-se: “(...) a doença, embora degenerativa, tem relação de causa e efeito com o serviço militar, apesar de não ser, necessariamente, considerada “acidente em serviço”, mas moléstia relacionada com a prática das atividades castrenses e/ou esforço físico de impacto”. 5.2. Ademais no laudo pericial, o autor apresenta incapacidade parcial e permanente para o serviço militar, em decorrência de problemas no joelho que foram agravados com a rotina laboral, eis que o problema surgiu quando ainda estava em atividade, o que implica o enquadramento de seu pleito na moldura legal do art. 108, inciso IV, c/c art. 109, ambos do Estatuto dos Militares (Lei n. 6.880/80). 5.3. A portaria de aposentadoria do autor, publicada no D.O.U. em 24/09/2018, foi concedida a partir de 28/01/2013. 5.4. A Lei no 6.880/80, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares, elenca no art. 108 as hipóteses em razão das quais pode sobrevir a incapacidade definitiva para o serviço ativo das Forças Armadas. Confira-se: "Art. 108. A incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de: (...) IV - doença, moléstia ou enfermidade adquirida em tempo de paz, com relação de causa e efeito a condições inerentes ao serviço; (...)”. 5.5. Restou incontroversa a incapacidade do requerente para atividades militares, sendo que, após longo tratamento médico e cirurgia, bem como à inspeção de saúde pelo Exército Brasileiro, foi constatada a sua incapacidade definitiva para o serviço militar. 5.6. A incapacidade permanente do segurado para o exercício da atividade do Exército Brasileiro, ainda que ele não seja considerado inválido para outras atividades civis, enseja o pagamento da indenização securitária decorrente de invalidez permanente para o serviço militar, uma vez que o contrato de seguro de vida em grupo foi firmado em decorrência de uma atividade laboral específica. 5.7. Portanto, se o seguro de vida em grupo foi oferecido a militares, deve-se observar a incapacidade do segurado para o exercício do serviço militar, devendo ter como parâmetro, a atividade habitual desenvolvida pelo segurado, não havendo que se questionar a capacidade laborativa em relação a atividades distintas.
6. Precedente desta Corte: “(...) 1. A relação jurídica estabelecida entre a seguradora e o contratante se caracteriza como de consumo, submetendo-se, portanto, às normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90, art.2o, §2o). 2. A incapacidade permanente do segurado para o exercício da atividade do Exército Brasileiro, ainda que ele não seja considerado inválido para outras atividades, enseja o pagamento da indenização securitária decorrente de invalidez permanente para o serviço militar, uma vez que o contrato de seguro de vida em grupo foi firmado em decorrência de uma atividade laboral específica. 3. Se o certificado individual de vida em grupo comprova que a relação contratual securitária entabulada entre as parte prevê cobertura para o caso de invalidez funcional permanente total por doença e, tratando-se de contrato de seguro celebrado em razão de atividade militar, uma vez comprovada a patologia incapacitante para aquela atividade específica, exsurge o dever de indenizar. 4. A par da disciplina consumerista, milita reforço normativo animado pela teoria do diálogo das fontes, em completa harmonia com disposição especial do Código Civil agasalhada no art. 765, in verbis: "O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida." (07204250820188070001, Relator: Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, DJE: 4/3/2020).
7. Do valor da indenização. 7.1. Demonstrada a invalidez permanente do autor a ponto de ser reformado por incapacidade definitivamente para o serviço militar, o pagamento da indenização deve ser no seu valor integral. 7.2. O Manual do Segurado – FAM Militar, no tópico relacionado à invalidez permanente total por doença, prevê: “I. Indenização a que faz jus o segurado principal, por doença que gere incapacidade total para a recondução de suas funções e impossibilite a recuperação ou reabilitação através dos recursos reabilitadores disponíveis. II. Esta indenização será igual ao valor da Cobertura Básica em vigor na data da publicação na imprensa oficial da concessão da reforma. Após o pagamento total desta indenização, o segurado ficará automaticamente excluído da Apólice”. 7.3. De acordo com o contrato de seguro, o autor faz jus ao valor da cobertura para soldado de R$ 43.097,10. 7.4. Precedente desta corte: “(...) 1. O militar que, em virtude de doença, está definitivamente incapaz de exercer suas atribuições habituais, faz jus à indenização integral prevista no contrato de seguro. Por consequência, a indenização deve ser paga em 100% do capital segurado. 2. A correção monetária dá-se a partir do evento danoso, qual seja, data da ciência da invalidez (exclusão das fileiras militares). 3. A seguradora, ao pactuar com militar, assumiu a responsabilidade de arcar com o risco e peculiaridades inerentes à profissão exercida pelo contratante. 4. Independente da possibilidade do recorrente desempenhar outras funções laborais diversas ou não necessitar de cuidados específicos durante suas atividades diárias, a incapacidade para o desempenho das funções militares torna devido o pagamento da indenização por invalidez contratualmente devida. 5. Verba honorária majorada. Percentual somado ao fixado anteriormente. Inteligência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil de 2015. 6. Recursos conhecidos e desprovidos.” (20150110596289APC, Relator: Maria De Lourdes Abreu 3a Turma Cível, DJE: 25/05/2018).
8. Da correção monetária. 8.1. A correção monetária é devida desde a data em que o segurado teve ciência inequívoca acerca de sua incapacidade definitiva, o que ocorreu na sentença de reconhecimento da reforma, em 28/06/2018. 8.2. Precedente deste Tribunal: "(...) 7. O termo para incidência da correção monetária é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da sua invalidez permanente apta a ensejar a indenização securitária. 8. Apelo parcialmente provido. Unânime." (20160111042706APC, Relator: Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, DJE: 06/07/2017).
9. Recurso do autor parcialmente provido para, reformar a sentença, e condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por invalidez funcional permanente e total por doença (IFPD), no montante de R$ 43.097,10, devidamente corrigido a partir da data da incapacidade definitiva (28/06/2018), com juros moratórios de 1% desde a citação.
10. Recursos das requeridas improvidos.